Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-48.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013657-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICAL EM 2,0% SOBRE O TOTAL DO PASSIVO – REDUÇÃO PARA 0,5% – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CAPACIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os percentuais a serem pagos aos administradores são máximos e não mínimos, mostrando-se possível sua redução.

Deve ser vista a capacidade do pagamento do devedor e a complexidade do trabalho, bem como o valor do mercado para atividade similar.

Embora não seja possível, ainda, definir a extensão dos trabalhos do Administrador Judicial nomeado, percebe-se que, a princípio, o valor arbitrado, na ordem de R$ 341.191.625,39 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais, setenta e dois centavos) por mês, pode ensejar até a inviabilidade da própria recuperação judicial, não sendo razoável ou proporcional ao trabalho desenvolvido pelo administrador.

No caso, o arbitramento está contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação que poderá causar prejuízos à já debilitada saúde financeira das empresas em recuperação judicial, de modo que o valor equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o total do passivo, mostra-se compatível com o múnus a ser exercido,
embora, como bem ressaltado pelo Magistrado na decisão agravada, o percentual possa ser majorado ou minorado no curso da recuperação judicial, após verificação mais precisa da real situação econômica das empresas autoras.

Agravo parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários do Administrador Judicial para 0,5% (meio por cento) sobre o passivo apresentado, a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e o saldo remanescente em uma única parcela, após o encerramento do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº. 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA E OUTRAS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Recuperação Judicial nº. 8807-53.2019.811.0004 – Código 311568, que fixou a remuneração do Administrador Judicial em 2,0% (dois por cento) do valor dos créditos apresentados, podendo tal percentual ser majorado ou minorado no curso da recuperação judicial, após verificação mais precisa da real situação econômica das empresas autoras.

Em suas razões, alegam que o passivo total sujeito aos efeitos do processo recuperacional, indicado como valor da causa na petição inicial, soma a quantia de R$ 409.581.269,25 (quatrocentos e nove milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e que os honorários arbitrados em favor do Administrador Judicial, nos termos da decisão agravada, representam o montante de R$ 8.191.625,39 (oito milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), que, parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes, resulta numa prestação mensal de R$ 341.317,72 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).

Defende que o valor é demasiadamente elevado, sendo incompatível com a capacidade de pagamento das empresas do Grupo em recuperação judicial e que a fixação deve respeitar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores médios praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo certo que a capacidade de pagamento das empresas Agravantes está severamente comprometida.

Aduzem que a atuação do Administrador Judicial na Recuperação se dá como auxiliar do juiz e, sendo assim, deve ser remunerado como um servidor do judiciário, a exemplo do analista do TJMT, que recebe pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não como administrador de empresas.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e ativo para suspender, até o julgamento do mérito do presente recurso, o capítulo da decisão recorrida que fixou os honorários do Administrador Judicial em 2,00% (dois por cento) do valor dos créditos apresentados, bem como para fixar, provisoriamente, os honorários destinados ao auxiliar do juízo a patamar não superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), de modo que a prestação mensal devida não ultrapasse o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No mérito, requerem seja provido o recurso para modificar a decisão, de forma a reduzir o valor dos honorários do Administrador Judicial para R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o saldo remanescente em uma única parcela, após o encerramento do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 63, I, da Lei nº. 11.101/05.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 15845987).

Interposto Agravo Interno pelos agravantes (ID 17142461).

Exercido o Juízo de Retratação da decisão agravada para deferir o efeito suspensivo/ativo almejado e, em consequência, fixar, de forma provisória, os honorários do Administrador Judicial em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, obedecendo às datas fixadas pelo magistrado de piso para o pagamento (ID 17498961).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 18498508).

Contraminuta da parte agravada (ID 20297454).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 25470468).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020